Tribunal: TJDFT
Processo: 0741764-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741764-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: STAR VET VETERINARIOS ASSOCIADOS LTDA REU: REDECARD S/A D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por STAR VET VETERINÁRIOS ASSOCIADOS LTDA, buscando, com base no art. 966, incisos V e VIII, do CPC (violação de norma jurídica e erro de fato), desconstituir a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras (processo n. 0724062-31.2023.8.07.0020), em ação promovida pela requerente contra REDECARD S.A., que julgou improcedentes o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, decorrente de suposta falha na execução dos serviços prestados pela requerida. Na oportunidade, foi julgado extinto, sem resolução do mérito, ante a falta superveniente do interesse de agir, o pedido de liberação/restituição da quantia de R$41.269,08, e a parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa. A requerente alega que a sentença rescindenda declarou extinto, sem resolução de mérito, o pedido principal da ação originária, referente à restituição da quantia de R$ 41.269,08. Apesar disso, o juízo de primeiro grau prosseguiu com julgamento de mérito dos pedidos acessórios (danos emergentes e lucros cessantes), o que, segundo a autora, configura erro em procedendo e violação manifesta de norma jurídica. Sustenta a ocorrência de erro em procedendo ao julgar pedidos acessórios após a extinção do pedido principal sem resolução do mérito, bem como violação de norma jurídica, especialmente dos artigos 485, VI, e 492 do CPC, além dos princípios da congruência, lógica processual, segurança jurídica e devido processo legal. A autora também aponta ilegalidade na execução de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor integral da causa (R$ 204.269,08), mesmo após a extinção do pedido principal. Defende que o valor correto da base de cálculo seria R$ 163.000,00, resultando em honorários de aproximadamente R$ 16.300,00. Requer a concessão de tutela provisória liminar, com fundamento no art. 969, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da sentença rescindenda, especialmente no que tange à execução dos honorários advocatícios. Alega risco concreto de dano grave, como bloqueios judiciais e penhora de ativos, que podem comprometer a continuidade das atividades empresariais. No mérito, pugna pela rescisão integral da sentença para extinguir os pedidos acessórios sem resolução do mérito, o afastamento ou correção da condenação em honorários e, ainda, a condenação da ré ao pagamento das custas processuais. Preparo regular (ID no. 76747437). É o relatório. DECIDO. De início, destaca-se que, em casos excepcionais, a lei permite a utilização de ação autônoma de impugnação, cuja finalidade é desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado, sendo possível a reapreciação daquilo que foi decidido em caráter definitivo. Ressalte-se que as hipóteses legalmente previstas de cabimento da ação rescisória devem ser observadas, sob pena de enfraquecer a coisa julgada (arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]) e o princípio da segurança jurídica. Segundo prevê o art. 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da análise da ação rescisória, observa-se que a autora fundamenta o ajuizamento da demanda nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC. As referidas causas de rescindibilidade ocorrem quando a decisão rescindenda viola norma jurídica, admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido relevante ao julgamento, vícios que não se verifica na sentença rescindenda. Fixadas tais premissas, é possível constatar, de plano, a ausência dos vícios rescisórios apontados na petição inicial, tratando-se de ação que visa à reapreciação da demanda, o que não se admite. Na hipótese, constata-se que o i. Sentenciante decidiu, com esmero, pela improcedência do pedido autoral, deduzido naquela ação. Ademais, a requerente quedou-se inerte após a prolação da sentença ora resistida (ID no. 76746365 – fls. 160-169), ou seja, não ajuizando qualquer recurso, com o fim de reformar a sentença prolatada, não podendo agora utilizar-se da ação rescisória como sucedâneo recursal. A meu ver, a Requerente revela a intenção de reexame de provas, inviável em sede de ação rescisória. Ademais, os argumentos trazidos na inicial são inconsistentes, e, assim, observado o princípio da segurança jurídica, impende a manutenção da Sentença. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. A propósito, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO RESCISÓRIO. 1. A ação rescisória constitui meio excepcional voltado à desconstituição de coisa julgada, com amparo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não sendo, contudo, cabível quando ajuizada com caráter evidente de sucedâneo recursal, voltado ao mero reexame da lide ou à pretensão de revolvimento e reapreciação da interpretação dos fatos e das provas produzidas na demanda originária. 2. Cabe ao Relator, em análise sumária, apreciar se os requisitos para ação rescisória encontram-se, de plano, preenchidos, afastando-se, desde logo, demandas com evidente caráter substitutivo de recurso ou com mera pretensão de reapreciação do conjunto fático-probatório. 3. A não adequação, verificada de pronto, às taxativas hipóteses permissivas para a ação rescisória acarreta vício insanável a afastar a necessidade de prévia intimação para emenda à inicial ou, ainda, violação à norma prevista no art. 10 do CPC, uma vez que a análise se limita aos fundamentos apresentados pela própria parte. 4. A alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem. 5. A doutrina estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base em alegado erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” 6. O erro de fato decorrente de alegada avaliação equivocada de provas documentais equivaleria, em verdade, a uma má apreciação da prova, o que não comporta pedido rescisório. A má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ. 8. Verificando-se que o suposto erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, tendo, ainda, sido objeto de pronunciamento judicial, revela-se inadmissível o pedido rescisório. 9. É manifestamente inadmissível a rescisória por não servir como sucedâneo recursal, tampouco por não ser admissível o reexame de todo o conjunto fático-probatório para averiguar a ventilada violação à norma jurídica, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário 10. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1401076, 0730758-17.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.) Dessa forma, revela-se inadmissível a presente rescisória, por não servir como sucedâneo recursal, além de inexistir, de plano, qualquer erro de fato ante a expressa apreciação das questões controvertidas pelo Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador